Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741650-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rita de Cassia Smaniotto Landim Agravados: Banco do Brasil S/A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cassia Smaniotto Landim contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734828-40.2022.8.07.0001, assim redigida: “Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alega que foi vítima de fraude no uso de seu cartão de débito/crédito do Banco do Brasil e Visa. Narra que foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, que se trata de um dos mais recentes métodos utilizados por malfeitores, objetivando a obtenção de cartões bancários, mediante manipulação psicológica das vítimas para que ela forneça aos criminosos informações confidenciais, como senhas e números de cartões. Em sua defesa, a parte requerida alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter participado do engendro criminoso. Com efeito, a propositura de qualquer ação requer a presença dos princípios processuais e das condições da ação, onde se destaca o interesse de agir e a legitimidade para a causa. Cumpre-se destacar que, por força da teoria da asserção, a análise das condições da ação fica adstrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. A questão da legitimidade gira ao redor do questionamento da pertinência subjetiva das partes para a causa, ou seja, se há pertinência da existência de um vínculo jurídico que gere o direito pleiteado. Esta condição resta preenchida, porquanto as Requeridas são fornecedoras do serviço bancário e/ou de crédito. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. No que se refere à dilação probatória, reconheço que a presente ação versa sobre matéria de direito e de fato, sendo que a prova é exclusivamente documental. Neste contexto, desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora os ID 138283105 e 141112837. Intimem-se as partes. Após, faça-se conclusão para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41996202), em síntese, que o Juízo singular atuou de modo contraditório ao reconhecer que o deslinde da causa depende da análise de prova documental, mas indeferiu a produção do aludido meio de prova requerido pela agravante. Argumenta que formulou requerimento de exibição incidental de documento, com a finalidade de demonstrar que o número de telefone utilizado por terceiros para aplicar o conhecido “golpe do motoboy”, em seu desfavor, é idêntico ao utilizado pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Assevera que a sociedade anônima Claro S/A não acolheu o requerimento que lhe fora dirigido diretamente, tendo afirmado que disponibilizaria a informação solicitada em atendimento a eventual ordem judicial. Verbera que é imprescindível ao esclarecimento dos fatos narrados na petição inicial a expedição de ofício à sociedade anônima Claro S/A, com ordem para o fornecimento do histórico de ligações recebidas pela agravante na data dos fatos, com o detalhamento de horários, números, códigos de área, identificação do titular da linha, dentre outras informações. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de ordem à sociedade anônima Claro S/A para que forneça as informações aludidas, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 41998969). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição incidental de documento por terceiro. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em análise, é possível verificar que a agravante pretende a exibição incidental de documento como medida destinada à instrução probatória no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC). Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. É possível que o juiz indeferira diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias”, desde que o faça “em decisão fundamentada”, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso em análise a agravante formulou requerimento destinado à exibição de documento por terceiro, que não integra a relação jurídica processual, em três ocasiões (Id. 138283105, Id. 141112837 e Id. 141618203). No entanto, na decisão ora impugnada o Juízo singular indeferiu o requerimento aludido sem declinar as razões de sua convicção a respeito do tema. Convém destacar o seguinte trecho da referida decisão: “Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. No que se refere à dilação probatória, reconheço que a presente ação versa sobre matéria de direito e de fato, sendo que a prova é exclusivamente documental. Neste contexto, desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora os ID 138283105 e 141112837. Intimem-se as partes. Após, faça-se conclusão para sentença.” Assim, ao indeferir o requerimento de exibição de documento formulado pela ora agravante o Juízo singular destacou a desnecessidade de produção de prova testemunhal, mas nada disse a respeito da exibição de documento requerida. É importante observar que nos termos do art. 11 do CPC “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, o Juízo singular consignou na decisão aludida que o deslinde da controvérsia depende de prova exclusivamente documental, a despeito de ter indeferido a produção da prova documental requerida pela ora recorrente. Nesse sentido, convém ressaltar desde logo que viola o devido processo legal o indeferimento da produção de prova requerida pela parte, para posteriormente julgar o pedido improcedente justamente com fundamento na ausência de comprovação dos fatos alegados. Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO PÚBLICO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas pelas partes para comprovação da melhor posse sobre imóvel e posterior julgamento antecipado da lide com base na ausência de comprovação do que foi alegado por elas. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.” (Acórdão 1623274, 07053248720218070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUHAL. INDEFERIMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDUTA JUDICIAL CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de exibição de documentos e produção de prova testemunhal, para em seguida julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação dos fatos alegados. 2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a instrução e julgamento da causa. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (Acórdão 1379555, 07016894120208070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. FALTA DE INFRAESTRUTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DOS ITENS PROMETIDOS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO, COM POSTERIOR JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. 2. Tratando-se de ação de conhecimento com pedido relativo à rescisão de contrato de compra e venda de terreno em condomínio, com fundamento no atraso da entrega da infraestrutura prometida pela construtora, a dilação probatória é fundamental para se aferir a existência, ou não, de inadimplência da construtora no momento do ajuizamento da ação, que, consequentemente, acarretará na imposição do ônus à parte culpada pela rescisão contratual. 3. Se a parte expressamente impugna as alegações da autora e requer a realização de oitiva de testemunha para esta comprovação, configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral requerida, porquanto impossibilita à parte a comprovação das suas alegações. 4. É incoerente o indeferimento da produção da prova requerida pelo réu para, em seguida, ser julgado procedente o pedido do autor justamente por ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deste. 5. Apelação conhecida e provida para cassar a r. sentença impugnada e determinar a realização da prova oral vindicada.” (Acórdão 1136181, 07140300320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar o proferimento de sentença, sem que o Juízo singular tenha se manifestado de modo fundamentado a respeito da produção da prova requerida pela agravante. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular expeça ofício endereçado à sociedade anônima Claro S/A para que forneça o histórico de ligações recebidas pela agravante na data dos fatos, com o detalhamento de horários, números, códigos de área e identificação do titular da linha, dentre outras informações que entender pertinentes ao deslinde da controvérsia. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator